Tribunal: TJSP
Processo: 9000384-16.2009.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS – Exercícios de 1998 a 2002 - Serviços bancários – Taxatividade da Lista Anexa à LC no 56/87 - Interpretação extensiva para adequar a hipótese de incidência tributária à nomenclatura adotada pela instituição bancária contribuinte – STF / RE 1.111.234/PR – Tema 132/STJ – Autuação genérica sobre parte dos serviços – Necessidade de manter a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS – Exercícios de 1998 a 2002 - Serviços bancários – Taxatividade da Lista Anexa à LC no 56/87 - Interpretação extensiva para adequar a hipótese de incidência tributária à nomenclatura adotada pela instituição bancária contribuinte – STF / RE 1.111.234/PR – Tema 132/STJ – Autuação genérica sobre parte dos serviços – Necessidade de manter a correlação dos serviços congêneres prestados à tipificação fiscal – Recurso parcialmente provido.